Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710885-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ROSIRENI DE LIMA CAMPELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF que, em sede de ação de execução de título de extrajudicial (Proc. no 0701131-52.2018.8.07.0006) movida contra ROSIRENE DE LIMA CAMPELO, deferiu o pedido de redução do percentual de 30% para 15% dos descontos efetivados sobre os rendimentos da agravada para pagamento do débito exequendo. Em suas razões, o agravante aduz que fora deferida anteriormente, pelo STJ, a penhora de até 30% dos rendimentos recebidos pela agravada para pagamento dos honorários advocatícios que lhe são devidos. Diz que, tão logo os autos retornaram da instância superior, a agravada informou ao juízo de origem que o percentual informado comprometeria a sua subsistência, requerendo a sua redução, o que não teria sido apreciado pelo juízo diante da preclusão. Assevera que, em fevereiro de 2020, a agravada reiterou os termos da petição anterior, acrescentando pequenas sutilezas, mas no mesmo sentido de que o percentual fixado estaria comprometendo de forma excessiva sua sobrevivência, levando-a a contrair novos empréstimos, postulando novamente a sua redução, o que, dessa vez, foi acatado pela decisão agravada. Argumenta que a decisão merece reforma, haja vista que viola o art. 507 do CPC, uma vez que a questão já havia sido decidida pelo juízo, estando acobertada pela preclusão, não tendo a agravada apresentado qualquer argumento ou documento novo ao Juízo, que pudesse ensejar novo exame. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja mantido o desconto no percentual de 30% e, no mérito, pugna pela a reforma da decisão agravada, de forma que seja reconhecida a incidência da preclusão sobre a questão. É relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que a competência para processar e julgar o presente recurso fora fixada perante esta c. 2a Turma Cível, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com a distribuição do primeiro recurso vinculado aos autos principais, qual seja, o AGI 0711796-82.2017.8.0000, da minha relatoria. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, reputo por não presentes referidos requisitos. Em que pese as alegações do agravante, não se vislumbra de plano, que as condições financeiras apresentadas pela agravada não teriam sofrido alteração desde a data em que foi determinada a penhora do percentual original até a data da decisão recorrida. Além disso, não resta evidenciada a alegação de que a questão estaria preclusa, sobretudo porque o provimento deferido ao agravante foi no sentido de que fosse penhorado o percentual de até 30% dos rendimentos da agravada, o que não afasta a possibilidade de redução, caso verificada a necessidade. Por outro lado, não se observa qualquer perigo de dano apto a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, caso o recurso seja provido, os descontos retornarão ao percentual anteriormente arbitrado, não ensejando qualquer prejuízo ao agravante. Não há, portanto, motivos para se obstar a regular marcha processual até o julgamento de mérito do presente agravo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator